Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701614-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERCULES VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação de interdito proibitório, em que o MM. Juízo a quo deferiu a liminar vindicada por Hércules Vieira do Nascimento para proibir a prática dos atos de demolição sobre a edificação existente no SHIGS 715 Bloco E casa 95, até decisão em contrário (ID 13866505). Alega o agravante, em síntese, que a obra foi iniciada sem alvará de construção e em desconformidade com o projeto apresentado aos agentes, porquanto construído um terceiro pavimento do qual a varanda invade área pública, bem como construída calçada contígua à testada do lote em desacordo com a legislação vigente, além de inexistir placa de identificação da obra como exige a lei. Destaca que a obra em questão é recente e ainda estava em andamento quando ocorreram as primeiras autuações, sendo que na última vistoria a construção ainda não havia sido finalizada, estando em fase de acabamento. Sustenta que, apesar da atuação administrativa, o agravado optou por dar seguimento à construção sem alvará de construção e invadindo área pública. Defende a demolição da parte irregular, o que afasta a tese de violação do direito à moradia, uma vez que mesmo sem o terceiro pavimento o imóvel continua perfeitamente habitável. Acrescenta que o direito à moradia não afasta os demais preceitos relativos à ordem urbanística. Discorre sobre a presunção de veracidade e legalidade dos atoa administrativos, somente infirmada mediante prova cabal em sentido contrário, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. Por fim, assevera que o Poder Judiciário não pode interferir em atos que estão sujeitos à discricionariedade administrativa. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão interlocutória que concedeu a medida liminar requerida pela parte autora e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de permitir a necessária demolição da construção irregular. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Observe-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso) A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: [...] IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. Confira-se: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) (...) II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 78. No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a instalação de canteiro de obras, onde deve constar placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, em posição visível a partir do logradouro público. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: I - executar obra de habitação unifamiliar sem o acompanhamento e o registro profissional; II - depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; III - deixar de manter, no canteiro de obras, placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra; (...) § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (grifo nosso) Compulsando os autos, observa-se que o agravado fora notificado quanto à falta de alvará e intimado para retirar laje construída em desacordo com o projeto. Os recursos administrativos sob os protocolos no 430458/2019 e 430459/2019 restaram indeferidos (ID 13866507 – p. 9/11). Nada obstante, após denúncias, o agravado fora notificado quanto ao descumprimento de intimação demolitória e à execução de obra sem afastamento obrigatório e sem licenciamento. Não bastasse, as auditoras designadas para apurar nova denúncia verificaram obra em fase final de acabamento, sem a documentação no local, com 3o pavimento executado, invasão de área pública na parte frontal, sem placa de identificação e executando calçada contígua à testada do lote em desacordo com a legislação vigente, o que ensejou a lavratura das Intimações Demolitórias B000624-ODE e B-000625-ODE, e dos Autos de Notificação B-000626-ONE, B000627-ONE e B-000627-ONE. Ora, tais circunstâncias legitimam o ato administrativo, haja vista as infrações gravíssimas cometidas pelo agravado a ensejar as intimações demolitórias. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensadas as informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora